Tribunal: STF
Processo: RHC 54109
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. (C.P. ART. 157, PAR 2,
I E II). CONDENAÇÃO. SENTENÇA QUE APRESENTA DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO
NA APLICAÇÃO DA PENA, A QUAL NÃO TRANSGREDIU OS DIREITOS LEGAIS, NÃO
E NULA. SE FOI INJUSTA NA ELEVAÇÃO DA SANÇÃO, E TEMA QUE NÃO PODE
SER APRECIADO NO WRIT, MAS ATRAVÉS DA APELAÇÃO. II. - RECURSO NÃO
PROVIDO.